Tribunal: TJES
Processo: 5011502-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Assédio Sexual
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011502-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEBES GOMES BATISTA
COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5011502-80.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBES GOMES BATISTA

COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
CLEBES GOMES BATISTA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, nos autos da Ação Penal nº 0000715-32.2022.8.08.0015, na qual restou denunciado pela suposta prática descrita no artigo 215-A e no artigo 147 (por 03 vezes), ambos do Código Penal.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontrava custodiado por força da decisão proferida em sede de audiência de custódia (06/10/2022), nos autos do processo antes mencionado, sendo que em 11 de novembro do corrente, a autoridade apontada como coatora determinou a revogação da prisão preventiva do paciente mediante o cumprimento de determinadas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, dentre as quais o pagamento de fiança no valor de 04 (quatro) salários-mínimos.

Ocorre que, por não possuir condições financeiras de arcar com tal numerário estipulado permanece encarcerado até a presente data, pugnando, liminarmente, pela expedição do competente alvará de soltura sem a necessidade do pagamento de fiança, nos termos do artigo 325, §1º, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que deferi a liminar requerida na inicial, determinando a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, dispensando-o do pagamento da fiança estipulada no valor equivalente à 04 (quatro) salários-mínimos, nos termos ao artigo 1º da Recomendação Conjunta nº 01/2015.

Na ocasião, com base no disposto no artigo 350, do Código de Processo Penal, determinei a manutenção de todas as medidas cautelares impostas na decisão até então impugnada, quais sejam:
a)
que se abstenha de manter contato por qualquer meio de comunicação com a ofendida; b) que não se aproxime da ofendida, respeitando uma distância de 400 (quatrocentos) metros;
c) comparecer perante a autoridade todas as vezes que fora intimado para atos do inquérito e da instrução criminal; d) não mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 08 (oito) dias de sua residência, sem comunicar o lugar onde será encontrado; e) manter o endereço atualizado nos autos; f) comparecer à audiência de instrução e julgamento a ser designada
.

Dessa forma, a partir das valorosas considerações formuladas no parecer ministerial, entendo que tais medidas cautelares revelam-se consentâneas com a situação até então experimentada pelo paciente, sendo inconstitucional o fato de pessoas hipossuficientes permanecerem segregadas preventivamente apenas por não disporem de recursos financeiros para o pagamento da fiança arbitrada.

Sob idêntico enfoque, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça vem entendendo que a ausência de condições de arcar com o valor arbitrado a título de fiança não pode ser óbice à liberdade do preso, se já for constatado a inexistência dos requisitos contidos no artigo 312, do CPP. Senão, vejamos:

1 - Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu. In casu, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o quantum da fiança estipulada na razão de R$3.000,00 (três mil reais), se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. 2 - Devem ser mantidas as demais medidas cautelares impostas por ocasião da audiência de custódia, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto. 3 - Ordem concedida, para dispensar a fiança, ratificando os termos da decisão liminar. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210015853, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

À luz de todo o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
ratifico a liminar outrora
deferida
, ao tempo em que
CONCEDO
A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5011502-80.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBES GOMES BATISTA

COATOR: JUIZO DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ART.
215-A E ART. 147,
CÓDIGO PENAL.
03 VEZES.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. ÓBICE PARA A LIBERDADE
AFASTADO
. PRECEDENTES.
LIMINAR RATIFICADA.
MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS

FIXADAS NO JUÍZO SINGULAR.
ORDEM CONCEDIDA
.

1.
“Nos termos do artigo 325, § 1º, do Código de Processo Penal, o valor da fiança poderá ser dispensado, reduzido ou aumentado, conforme a situação econômica do réu.”
In casu
, observa-se que o paciente não possui condições de arcar com o
quantum
da fiança estipulada, se tornando tal medida óbice intransponível a sua liberdade, razão pela qual impõe-se a sua dispensa. Precedentes.

2.
Devem ser mantidas as medidas cautelares impostas na decisão impugnada, considerando serem as mais adequadas ao caso concreto, conforme permissivo previsto no artigo 350, do Código de Processo Penal.

3.
Liminar ratificada. Ordem concedida.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.